Tribunal: TCU
Processo: 000.956/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1017/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.956/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Ribeiro Aliceral Rosa (CPF XXX.706.531-XX); Andréa Karenina Isacksson Dalbuquerque (CPF XXX.747.911-XX); Bruno Feres Bichara Peixoto (CPF XXX.656.466-XX); Bruno Henrique Souza de Andrade (CPF XXX.121.331-XX); Daiane de Freitas Oliveira (CPF XXX.414.221-XX); Deborah Cella Guedes (CPF XXX.988.511-XX); Diego Soares Lima (CPF XXX.217.491-XX); Diene Fernandes Moura (CPF XXX.677.831-XX) e Divino de Assis Junior (CPF XXX.928.211-XX). 1.2. Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento - Conab. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.